Tribunal: STF
Processo: RE 1422089
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 7, Vol. 12):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ACORDO. CENTRAL DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO. IMPUGNAÇÃO E REJEIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO E A DATA DE SEU VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ENTRE 30/06/2009 E 10/12/2009 PELA TR. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE CONSTANTE NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA INCIDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    - É lícito à parte discutir na esfera judicial questões relacionadas à correção monetária e aos juros moratórios de precatório, ainda que tenha celebrado acordo no setor competente.



    - Ainda que se trate de precatórios pagos na vigência do regime especial, é inadmissível, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 17, fazer incidir juros de mora no período entre a expedição do precatório e seu vencimento.



    - A correção monetária do período compreendido entre 30/06/2009 e 10/12/20019 deve observar o disposto no título judicial que deu origem ao precatório.



    - É devida a incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios quando o precatório se originou de verba sem caráter indenizatório.”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).



    No apelo extremo (Vol. 29), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, violação ao §12 do art. 100 da CF/1988, ao argumento de que “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública até a data de 25.03.2015, especialmente quando se tratar de precatórios judiciais, sendo que somente após esta data é que se poderá aplicar o IPCA-E, sob pena de violação ao decidido pelo STF nas ADI 4.357/DF e ADI 4425 DO STF e no RE 870.947 (repercussão geral)” (Vol. 29, fl. 10).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Acerca da correção monetária, o Tribunal de origem afastou a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), ao entendimento de que os precatórios já expedidos até a publicação da Emenda Constitucional 62/2009 devem ser corrigidos na forma determinada no título judicial que os originou.



    A propósito, confiram-se os fundamentos do voto condutor do acórdão (fl. 19, Vol. 12):



    “3.2 - A utilização do IPCA-E para fins de correção monetária no período entre 30/06/2009 e 10/12/2009 em substituição do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Ressalvada a minha convicção pessoal sobre o tema, curvo-me ao entendimento dominante neste Órgão Especial para reconhecer a impossibilidade de se aplicar o índice oficial da Caderneta de Poupança para fins de atualização monetária no período descrito. 



    Sim, porque, este Colegiado, em sua maioria, considera que a correção monetária dos precatórios já expedidos até a publicação da Emenda Constitucional nº 62/2009 deverá ser feita na forma determinada no título judicial que os originou, nos termos da Resolução 115/2010 do CNJ: 



    (…)



    No caso em comento, foi determinada a atualização pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça tal como se extrai da decisão, confirmada pelo acórdão (e-doc n° 8).



    Portanto, considero que assiste razão ao impetrante neste aspecto, razão pela qual devem ser afastados os índices de correção pela TR e mantidos aqueles indicados no acórdão confirmatório da sentença quanto ao tema.” 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente